Tribunal: TJDFT
Processo: 0730148-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IPREV. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
1. As obrigações acessórias (juros e correção monetária) são matérias de ordem pública, que vigem ao tempo da exigência do título executivo que se constituiu a obrigação principal.
2. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da Taxa Referencial TR, é cabível a impugnação na fase de cumprimento de sentença.
3. No caso em apreço, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu depois da decisão final do STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado em 3.3.2020, logo, a questão da correção monetária ainda não havia sido alcançada pela preclusão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.